Tribunal: STF
Processo: Rcl 77743
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado, pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP, como incurso no art. 171, caput, combinado com o art. 69, ambos do Código Penal, por 3 vezes, a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 41 dias-multa.



    Expõe que requereu a restituição de 2 telefones celulares e 1 notebook para comprovar o alegado em sua tese defensiva, mas que o pleito foi indeferido pelo juízo de 1ª instância e pela 6ª Câmara Criminal do TJSP, em preliminar de apelação.



    Sustenta que o laudo produzido pelo Instituto de Criminalística — após a análise do computador do reclamante — não tomou como base todos os elementos presentes no dispositivo eletrônico.



    Argumenta que o acórdão reclamado não apenas impede o acesso a um meio de prova vital, mas também desconsidera a necessidade de transparência e publicidade dos atos processuais, pilares da justiça democrática.



    Alega que condicionar a liberação do aparelho ao trânsito em julgado do processo fere o princípio da razoável duração do processo, uma vez que retarda injustificadamente o exercício do direito de defesa.



    Assevera que a decisão reclamada contraria a Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Afirma que Súmula Vinculante 14 visa garantir que o direito de defesa não seja apenas um conceito teórico, mas uma prática efetiva, permitindo ao acusado e seu defensor o acesso a todas as provas que possam influenciar o resultado do processo.



    Assevera que a Súmula Vinculante 14 foi criada para evitar que decisões arbitrárias impeçam o pleno exercício do direito de defesa, assegurando que todos os elementos de prova estejam disponíveis para o contraditório e a ampla defesa. 



    Aduz que a negativa de acesso ao celular não encontra respaldo legal, visto que se trata de um elemento de prova já documentado e que não interfere em diligências em andamento.



    Diante disso, conclui que a negativa de acesso ao celular apreendido afronta diretamente a Súmula Vinculante 14, bem como o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar para determinar a suspensão da Ação Penal nº 1506239-87.2023.8.26.0050, até o julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional. 



    b) A citação da parte Ré para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia, [por meio eletrônico (art. 246, caput, do CPC.



    C) intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o presente feito, em razão do interesse público envolvido.



    D) A procedência do pedido, ao final, confirmando-se a medida liminar, para assegurar ao autor o direito de acesso ao conteúdo do celular apreendido, em conformidade com a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    [...]



    Rechaça-se a preliminar, equivocadamente denominada questão prejudicial externa, nas razões recursais. 



    Antes do trânsito em julgado, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas caso não mais interessem ao processo (CPP, art. 118), hipótese alheia aos autos, como sustentado pela própria defesa, ao aduzir que “o material apreendido possui diversos elementos probatórios” (fls. 1258), e confirmado pelo laudo de fls. 190/211, que acessou documentos que sugerem a prática criminosa em relação a outras vítimas. 



    Necessário, portanto, que se aguarde o trânsito em julgado para restituição dos bens, conforme decidido às fls. 1244.



    Ad argumentandum, desde logo, por medida de economia processual e prevendo-se futuro debate, destaca-se que não há violação à ampla defesa. 



    De um lado, alega-se que nos dispositivos apreendidos estão salvos “recibos de compra e venda de café, transferências bancárias relacionadas e outros elementos” (fls. 1258), os quais, supostamente, seriam imprescindíveis à comprovação de que “realmente existia a compra de café”, tese rechaçada na Origem. 



    Não obstante, reitera-se que os documentos acessados no computador do apelante, descritos no laudo de fls. 190/211, sugerem justamente o oposto, isto é, a prática criminosa em relação a outras vítimas.



    No tocante aos demais bens apreendidos, que não foram acessados, em razão de bloqueio por senha, conforme descrito no laudo de fls. 181/189, a tese tampouco prosperaria, por manifesta intempestividade. 



    Isso porque a inexistência de atividade empresarial de café foi mencionada expressamente na denúncia, oferecida aos 19/6/2023 (fls. 217), e o pedido de restituição veiculado somente aos 14/3/2024 (fls. 1230/1233).



    Não bastasse, conforme bem destacado pelo Preopinante: “evidente que referidos elementos de prova - ‘recibos de compra e venda de café, transferências bancárias relacionadas e outros elementos’ poderiam ser obtidos pelo Apelante de outras formas que não o acesso direto aos equipamentos eletrônicos nos quais estariam armazenados. 



    Ora, eventuais transferências financeiras relacionadas à produção cafeeira poderiam ter sido demonstradas através de simples pedido junto às instituições financeiras onde R. mantém contas; recibos de compra/venda de café poderiam ter sido demonstrados pela 2ª via desses, obtidos junto aos vendedores/compradores de café. Sem se olvidar que poderiam ter sido arroladas testemunhas defesa que confirmassem, ao menos, o cultivo do café (os tais ‘vendedores/compradores’, ou mesmo lavradores da plantação).



    No mais, como será visto com profundidade na análise do mérito, a vítima W., em suas declarações, disse que chegou a contratar uma advogada especialista em direito agrário, que interpelou judicialmente R. para que ele apresentasse os documentos relativos à fazenda e à produção cafeeira, mas este limitou-se a assumir a dívida, sem apresentar nenhum documento comprobatório da efetiva existência do empreendimento realizado (cópias da interpelação judicial a fls. 19/39 do apenso n° 1500937-73.2022.8.26.0483). Ainda, o delegado E. relatou que efetuou diversas diligências para verificar a existência física da produção cafeeira, sem sucesso.” (fls. 1308/1309) 



    A acusação é de que, segundo a denúncia, “(…) no dia 24 de outubro de 2021, na Avenida XX, n° XX, XX, nesta Capital, R.B.M., qualificado a fls. 152, obteve, para si, vantagem indevida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em prejuízo de F.C., induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício fraudulento, conforme boletim de ocorrência (fls. 5/7), extrato bancário (fls. 11/12) e documentos (fls. 33/48). 



    Consta, também, que no dia 09 de novembro de 2021, na Avenida XX, n° XX, XX, em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, R.B.M., qualificado a fls. 152, obteve, para si, vantagem indevida no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), em prejuízo de W.G.V.J., induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício fraudulento, conforme boletim de ocorrência (fls. 7/8) e recibo (fls. 17), do procedimento apenso de n° 1500937-73.2022.8.26.0483.



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, nos dias 20 de dezembro de 2021 e 25 de janeiro de 2022, nesta Capital, R.B.M., qualificada a fls. 152, obteve, para si, vantagem indevida no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em prejuízo de C.S.A., induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante artifício fraudulento, conforme boletim de ocorrência (fls. 3/5), extrato bancário (fls. 86/88) e declarações (fls. 5/8).” [...] (doc. 10, pp. 4-5 — grifado no original).



    Como se vê, o reclamante se insurge contra o indeferimento da devolução de bens apreendidos e que, segundo o juízo reclamado, ainda interessam ao processo, o que, de acordo com o acórdão reclamado, é corroborado pela própria defesa ao afirmar que “o material apreendido possui diversos elementos probatórios”.



    De fato, na decisão reclamada, a 6ª Câmara Criminal do TJSP limitou-se a aplicar o art. 118 do Código de Processo Penal, o qual determina que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    Nesse contexto, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. APREENSÃO DE BENS. INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. AGRAVANTE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. PRETENSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO AO EXERCÍCIO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante. 



    3. No caso concreto, o recorrente pleiteia o acesso aos autos de investigação sigilosa, na qual não figura como investigado, a fim de ter conhecimento sobre o interesse na apreensão dos bens cuja propriedade é, supostamente, sua. Dessa forma, a pretensão não visa ao exercício de defesa, mas tão somente impugnar o indeferimento do pedido de restituição dos bens apreendidos. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 56.795 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    [...]



     5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator